Tribunal: TJSP
Processo: 1051428-68.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051428-68.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BRUNO ANDRADE SOARES SILVA e FERNANDA MANZANO SAYEG, é
embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051428-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18201
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1051428-68.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível Central)
Embargantes: Bruno Andrade Soares Silva e Fernanda Manzano Sayeg
Embargada: Bradesco Saúde S/A
Voto no 18.201
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser feita por
meio
dos
aclaratórios.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que
não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 299/303, sustentando os embargantes, em síntese,
que as razões do recurso de apelação aludem ao procedimento de
inseminação artificial, que não se confunde com o de fertilização in vitro.
Alegam que inexiste previsão contratual que exclua a fertilização in vitro.
Destacam o início do julgamento do REsp no 1.794.629, que pode alterar o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em questão.
Ressaltam a Súmula no 102 desta Corte. Requerem o prequestionamento da
matéria.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Constou expressamente no v. acórdão que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051428-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18201
3
firmado pelas partes exclui expressamente o custeio de métodos de
reprodução assistida (cf. cláusula no 5.1.d fl. 67), aqui compreendida a
fertilização in vitro, cláusula cuja licitude tem sido sistematicamente
reconhecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara, a
despeito da edição do artigo 35-C, III da Lei no 9.656/98.
Logo, não se vislumbra ofensa aos dispositivos
legais invocados, ausentes qualquer um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, de
modo que a insurgência dos embargantes evidencia que os embargos foram
manejados com pretensão modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051428-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18201
4
Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ressalte-se
que
a
questão
jurídica
foi
suficientemente enfrentada pela Turma Julgadora e não havia necessidade de
análise pontual de cada um dos dispositivos legais mencionados. Neste
sentido: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ, 4a T., REsp 88.365, Rel. Min. Ruy
Rosado, j. 14/05/96, DJU 17/06/96).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Neste sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a esclarecer,
se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não
para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051428-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18201
5
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira).
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator